Tribunal: TJDFT
Processo: 0744869-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de inexistência de comprovação da incapacidade financeira. A parte agravante sustenta possuir renda comprometida por despesas essenciais e empréstimos, alegando situação de superendividamento e requerendo a reforma da decisão para concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da renda declarada e dos critérios de aferição de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, conforme o art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.
5. A renda bruta mensal da agravante, equivalente a R$ 11.500,56, não revela incapacidade financeira, sobretudo considerando a modicidade das custas judiciais no âmbito do TJDFT.
6. A análise de hipossuficiência pode utilizar como parâmetro a Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, sem caráter vinculante, conforme orientação do Tema 1.178 do STJ.
7. O endividamento voluntário decorrente de empréstimos não constitui fundamento legítimo para a concessão do benefício, pois não reflete impossibilidade material de suportar as despesas processuais (precedente: TJDFT, Acórdão 1368011, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada mediante demonstração de capacidade financeira da parte.
2. O parâmetro de renda previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF pode ser utilizado de forma subsidiária para aferição da hipossuficiência, sem caráter vinculante.
3. O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução DPDF n. 271/2023. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021; STJ, Tema 1.178.